Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-57.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701249-57.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS, FABIO WOLNEY CARREIRO APELADO: FABIO WOLNEY CARREIRO, RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS D E S P A C H O INTIME-SE o apelante FABIO WOLNEY CARREIRO para, no prazo de 5 dias úteis, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do seu recurso, com fulcro no art. 76, §2o, II, do CPC, uma vez que não consta nos autos procuração outorgando poderes ao advogado WALEX FABIO DE LIMA CARREIRO, OAB/DF no 46.348. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora